Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-41.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas, quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito descrito nos autos pelas declarações seguras das vítimas, que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas ouvidas.
2. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar a ceifar a vida das vítimas, que ficaram intimidadas com a promessa do réu de causar-lhes mal injusto e grave. O aferimento da eficácia da intimidação é de caráter puramente subjetivo, sofrendo influência direta de aspectos como nível cultural, idade, sexo, condição social, estado de saúde, entre outros.
3. Constado nos autos que o réu apresenta mais de uma condenação transitada em julgado, é possível a utilização de uma para caracterizar os antecedentes e a outra para valorar a reincidência.
4. Recurso conhecido e desprovido.